Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736384-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ERALDO RAMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Eraldo Ramos Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0716518-32.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Na decisão Id. 40833300 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 30.3.2023, o Juízo de origem denegou a segurança. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora